Tribunal: TJES
Processo: 0002636-32.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002636-32.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENILSON GOMES CURITIBA

APELADO: ANTONIO CARLOS BERNARDO FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – AÇÃO LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE ABSTRAÇÃO E DE AUTONOMIA – DESNECESSIDADE DE SER DECLINADO O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – SÚMULA 531/STJ – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE O EMPRÉSTIMO E A EMISSÃO DA CÁRTULA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – MANTIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
O juiz sentenciante pronunciou-se expressamente sobre a pretendida produção de prova oral, no sentido de que já havia indeferido o pedido noutra oportunidade – do que resultou a interposição de agravo de instrumento, não conhecido – bem como por se tratar de prova “inservível a infirmar o direito alegado”. Logo, se o juiz considerou desnecessária a produção de outras provas, além da documental já constante dos autos, não há de se falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulificação do édito.

3)
A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de não ser necessária a comprovação de negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, tanto que a matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça – Enunciado nº 531: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe de 18/05/2015).

4
)
Cumpre ao requerido, ao discutir o débito em sede de embargos monitórios, demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/2015. É dizer: apesar de o autor não precisar mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque, não há óbice a discussão da causa
debendi
em sede de defesa.

5)
Em que pese a contabilização de supostos pagamentos efetuados ao credor, não há indicativo de que tenham relação com a emissão do cheque, até mesmo por ter estar datado de 20/07/2015 e o próprio requerido relata ter sido “emitido e entregue ao embargado no final do ano de 2010, de modo a garantir o empréstimo da quantia de R$ 37.155,00”, entretanto, os pagamentos teriam sido efetuados entre os anos de 2008 e 2015, ou seja, há um considerável lapso temporal não esclarecido, assim como inexiste qualquer prova do alegado pagamento de juros extorsivos relativos a mesma dívida.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Elenilson Gomes Curitiba
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES (Id 7330343), que rejeitou os embargos monitórios por ele opostos, bem como o pedido reconvencional em seu bojo formulado e, via reflexa, julgou procedente a presente “
ação monitória
” ajuizada por
Antônio Carlos Bernardo Ferreira

para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque nº 000626, Banco Banestes, no valor de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais).

Em suas razões recursais (Id 7330344), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
o apelado não informou a
causa debendi
do cheque, por se tratar de dívida oriunda da prática de agiotagem;
(ii)
durante o período de 2008 a 2015, o apelante efetuou o pagamento mensal apenas dos juros de 5% (cinco por cento), resultando numa média de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais) por mês e R$ 22.293,00 (vinte e dois mil duzentos e noventa e três reais) por ano;
(iii)
houve cerceamento de seu direito de defesa ao ser indeferida a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e de testemunhas, além de prova pericial, conforme postulado em seus embargos; e
(iv)
deve ser anulada a sentença a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com o saneamento do processo e a intimação das partes para informar as provas que desejam produzir.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar pela aventada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Vejamos.

De acordo com o apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Decerto não assiste razão ao apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Meramente a título de ilustração, trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente
.

3. (...)

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.443.165/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/06/2024, DJe 27/06/2024)

Na espécie, o magistrado sentenciante pronunciou-se expressamente sobre a pretendida produção de prova oral, no sentido de que já havia indeferido o pedido noutra oportunidade – do que resultou a interposição de
agravo de instrumento
, não conhecido por esta Relatora – bem como por se tratar de prova “
inservível a infirmar o direito alegado
” (Id 7330343, p. 2).

Logo, se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, além da documental já constante dos autos, não há de se falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulificação do édito.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, verifico se tratar de “
ação monitória
” ajuizada com lastro em cheque emitido pelo requerido/apelante no valor de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais), cujo prazo para cobrança pela via executiva já teria exaurido, com isso retirando a sua exequibilidade como título extrajudicial.

Foram opostos
embargos
pelo requerido/apelante arguindo, no que é mais relevante neste momento, que a dívida cobrada é oriunda da prática de agiotagem por parte do autor/apelado, na medida em que durante o período de 2008 a 2015, teria efetuado o pagamento mensal apenas dos juros de 5% (cinco por cento), resultando numa média de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais) por mês e R$ 22.293,00 (vinte e dois mil duzentos e noventa e três reais) por ano, de modo que o empréstimo concedido já teria sido quitado ao ser recebido em torno de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) pelo credor.

Pois bem. É cediço que o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito, como sendo prova escrita, é desnecessário que o demandante decline a causa que o originou, bastando apenas a juntada da própria cártula.

Isso porque o cheque tem como características a abstração e a autonomia em relação ao negócio jurídico que deu origem à sua emissão, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/1985
1
.

Diante disso, a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de não ser necessária a comprovação de negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, tanto que a matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça – Enunciado nº 531: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe de 18/05/2015).

Por sua vez, cumpre ao requerido, ao discutir o débito em sede de embargos monitórios, demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC/2015.

É dizer: apesar de o autor não precisar mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque, não há óbice a discussão da causa
debendi
em sede de defesa.

Tem razão o douto magistrado sentenciante ao concluir pela inexistência de indícios de que o cheque nº 000626, Banco Banestes, tenha sido emitido pelo apelante em virtude de agiotagem praticada pelo apelado, o que, se suficientemente comprovado, em tese poderia caracterizar má-fé, conforme a regra prevista no art. 25 da Lei nº 7.357/1985
2
.

Em que pese a contabilização de supostos pagamentos efetuados ao credor, não há indicativo de que tenham relação com a emissão do cheque, até mesmo por ter estar datado de 20/07/2015 e o próprio requerido/apelante relata ter sido “
emitido e entregue ao embargado no final do ano de 2010, de modo a garantir o empréstimo da quantia de R$ 37.155,00
”, entretanto, os pagamentos teriam sido efetuados entre os anos de 2008 e 2015, ou seja, há um considerável lapso temporal não esclarecido, assim como inexiste qualquer prova do alegado pagamento de juros extorsivos relativos a mesma dívida.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, todavia, permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por se tratar o apelante de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

2
Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.